Tribunal: STJ
Processo: 1094260-19.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166106 - SP(2024/0315616-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: VERONICA SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: DIOGO JOSÉ DOS SANTOS SILVA - SP427651
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA
CONDENAÇÃO (CPC,
§ 2o). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 85,
I. Razões de decidir
1. "A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação
na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia
no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída
na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a
. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
condenação"
REsp n. 1.949.629/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
29/6/2022.
II. Dispositivo
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c2751c8-6d75-40be-991f-2a0ade57f60b

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c2751c8-6d75-40be-991f-2a0ade57f60b

RECURSO ESPECIAL No 2166106 - SP(2024/0315616-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: VERONICA SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: DIOGO JOSÉ DOS SANTOS SILVA - SP427651
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA
CONDENAÇÃO (CPC,
§ 2o). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 85,
I. Razões de decidir
1. "A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação
na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia
no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída
na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a
. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
condenação"
REsp n. 1.949.629/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
29/6/2022.
II. Dispositivo
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 923):
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS
MORAIS. HONORÁRIOS. Sentença de parcial procedência que condenou a
ré ao custeio da cirurgia de facoemulsificação com implante de lente
intraocular multifocal da marca Panoptix, conforme prescrição médica.
Insurgência de ambas as partes. Sentença mantida.
1. CUSTEIO DA CIRURGIA. Controvérsia entre as partes somente em
relação ao modelo da lente intraocular. Questão abordada pela ANS no
parecer técnico
no qual destacada a cobertura obrigatória de lente
18/2021,
Documento eletrônico VDA55513120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:11
Código de Controle do Documento: 50c755d5-9852-4302-a75b-293e8e58147c

indicada pelo médico caso registrada na ANVISA e com indicação específica
para a hipótese. Critérios observados no caso. Custeio integral devido.
2. DANOS MORAIS. Inocorrência. mero inadimplemento contratual, ainda
que se trate de contrato de plano de saúde, não gera, em regra, o dever de
indenizar. Cirurgia não indicada em caráter de urgência, não se tendo
demonstrado suposto prejuízo à saúde da demandante ou abalo excessivo
em razão da inicial negativa de custeio da operadora.
3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Pretensão ao custeio da cirurgia no
caso não tem conteúdo econômico direto, sendo seu valor monetário
imensurável em razão de se tratar de obrigação de fazer imposta a plano de
saúde. Honorários, nesse contexto, devem ser arbitrados com base no valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC). Sucumbência recíproca bem
reconhecida no caso.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Em suas razões (fls. 929-940), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação do
§ 2o do CPC, ao argumento de que a obrigação de
art. 85,
fazer consistente no custeio do procedimento cirúrgico possui expressão econômica
aferível e, por isso, integra a base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.027-1.032).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
No tocante aos honorários sucumbenciais, o Tribunal local se manifestou
nos seguintes termos (fl. 926):
De fato, a pretensão ao custeio da cirurgia em questão não tem conteúdo
econômico direto, sendo seu valor monetário imensurável em razão de se
tratar de obrigação de fazer imposta a plano de saúde.
Nesse cenário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
valor atualizado da causa, não se admitindo o arbitramento por equidade, na
medida em que aquele não é irrisório no caso (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC).
Igualmente, a hipótese não é de sucumbência mínima da autora (art. 86, §
único, CPC), na medida em que sucumbiu em relação a um dos dois
pedidos deduzidos na inicial. Adequada, nesse caso, a distribuição dos ônus
de sucumbência em 50% para cada uma das partes, nos termos da
sentença.

Todavia, essa compreensão não se harmoniza com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, em litígios envolvendo cobertura
securitária ou de plano de saúde, a obrigação de fazer consistente em custear
procedimento médico ostenta conteúdo econômico aferível, correspondente ao valor
da cobertura indevidamente negada, podendo integrar a base de cálculo da verba
honorária sucumbencial, ao lado de eventual condenação pecuniária.
Documento eletrônico VDA55513120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:11
Código de Controle do Documento: 50c755d5-9852-4302-a75b-293e8e58147c

Com efeito, a procedência do pedido de cobertura não se exaure em
comando desprovido de expressão patrimonial. Ao contrário, traduz vantagem
econômica objetiva em favor da parte autora, consistente no deslocamento, para a
operadora, do ônus financeiro relativo ao tratamento reclamado. Nessa perspectiva, o
proveito econômico obtido é mensurável e se subsume à regra do
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO.
PACIENTE
COM
CÂNCER.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO
(CPC,
§ 2o). AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.
ART. 85,
1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na
obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no
valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na
base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a
condenação.
2. Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de
plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao
pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da
condenação, consoante a regra do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.949.629/PE,
julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
29/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE
DE
CÁLCULO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
VALOR
ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de
tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser
economicamente aferida.
2. Em regra, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura
ao
e/ou
reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais
incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor
pela operadora com o tratamento do beneficiário.
despendido/reembolsado
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.109.458/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
Documento eletrônico VDA55513120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:11
Código de Controle do Documento: 50c755d5-9852-4302-a75b-293e8e58147c

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para que os
honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o valor total da
condenação, consoante a regra do
§ 2o, do

art. 85,
CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:11
Código de Controle do Documento: 50c755d5-9852-4302-a75b-293e8e58147c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.166.106 / SP
Número Registro: 2024/0315616-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10942601920188260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERONICA SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: DIOGO JOSÉ DOS SANTOS SILVA - SP427651
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:00
Código de Controle do Documento: 2292b72a-bf3f-43dc-9e02-7464fcf79dc0